Tribunal: TJBA
Processo: 8001255-33.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001255-33.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, FLEUBER RAMOS BARBOSA, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: DAIANA EVANGELISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MICHAEL KENNEDHY DOS SANTOS SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. QUEDA DE MOTOCICLETA EM BURACO NÃO SINALIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município contra sentença que reconheceu sua responsabilidade civil e o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente sofrido por motociclista ao cair em buraco existente e não sinalizado em via pública municipal. Sustenta o ente público ausência de responsabilidade por força maior (chuvas) e nexo causal, alegando culpa exclusiva da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o Município responde civilmente pelos danos decorrentes de acidente causado por depressão na via pública, em razão de omissão específica quanto à conservação e sinalização da pista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil do Estado por omissão específica é objetiva, conforme fixado pelo STF no Tema 592 da repercussão geral, aplicando-se a Teoria do Risco Administrativo, quando há dever legal de agir.
O Município detém o dever constitucional e legal de manter as vias públicas em condições adequadas de uso, garantindo segurança aos usuários e sinalizando perigos temporários ou permanentes.
Restou comprovada, por meio de fotografias e prova testemunhal, a existência de buraco de grandes proporções na via pública e a ausência de qualquer sinalização, o que configura falha na prestação do serviço público (faute du service).
O nexo causal entre a omissão estatal e o acidente é evidenciado pela correlação direta entre o buraco não sinalizado e a queda da motocicleta, não havendo prova de culpa exclusiva da vítima.
A alegação de força maior (chuvas) não exime o ente público da responsabilidade, pois não houve demonstração de que o evento danoso decorreu exclusivamente desse fator e, ainda que assim fosse, subsistia o dever de sinalizar e reparar a via.
Comprovados os danos materiais (R$ 2.218,54) por documentos idôneos e os danos morais decorrentes das lesões sofridas no acidente, impõe-se a manutenção da condenação.
O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 1.000,00) é mínimo, não comportando redução e não podendo ser majorado por ausência de recurso da parte autora.
Honorários advocatícios majorados, em sede recursal, para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001255-33.2022.8.05.0271
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VALENCA e como apelada DAIANA EVANGELISTA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)